Tribunal: TJBA
Processo: 8011552-76.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011552-76.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUSTAVO DE JESUS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, CP), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E POSSE IRREGULAR DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL E JUDICIAL. REJEIÇÃO. INGRESSO DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA LASTREADO EM FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPLICA NULIDADE ABSOLUTA, DESDE QUE O ATO ENCONTRE SUPORTE EM OUTROS MEIOS DE PROVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COESAS E HARMÔNICAS NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL, CORROBORADAS PELA APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. TESE DEFENSIVA DESACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO DO DELITO DE PORTE ILEGAL PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 7 anos e 4 meses de reclusão, 23 dias-multa e 100 horas de prestação de serviços à comunidade, em regime inicial semiaberto. A defesa arguiu nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e ausência de materialidade quanto ao crime de arma de fogo. Subsidiariamente, requereu ajustes na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prisão em flagrante e das provas decorrentes por violação de domicílio; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal é nulo pela inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se há prova suficiente para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado e pela posse de drogas; (iv) verificar a correta tipificação da conduta relativa à arma de fogo e a necessidade de redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A entrada dos policiais na residência é amparada por fundadas razões de flagrante delito, pois o crime de roubo ocorreu momentos antes, o celular subtraído foi rastreado pela vítima e localizado no interior do imóvel, configurando hipótese do art. 302, IV, do CPP e exceção prevista no art. 5º, XI, da CF. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento pessoal é corroborado por outros elementos probatórios, especialmente pela apreensão da res furtiva na posse do acusado logo após o crime. A materialidade e a autoria do roubo majorado são comprovadas pelo auto de apreensão, pela restituição do bem à vítima e pelos depoimentos firmes e coerentes da ofendida, corroborados por testemunhos policiais, sendo isolada a versão defensiva. A posse da res furtiva, imediatamente após o crime, constitui forte indício de autoria e reforça o juízo condenatório. A materialidade do delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atesta a apreensão de 62g de maconha, sendo adequada a desclassificação do tráfico para posse para consumo pessoal, diante da ausência de elementos indicativos de mercancia. O crime previsto no Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato, sendo irrelevante que a arma estivesse desmuniciada no momento da apreensão, desde que comprovada sua potencialidade lesiva por laudo pericial. A apreensão das armas no interior da residência afasta a configuração do porte ilegal (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e impõe a desclassificação para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12), por adequação típica aos fatos descritos. A desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/03 autoriza o redimensionamento da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e procedendo-se ao somatório das reprimendas em concurso material, mantido o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas por rastreamento do bem subtraído e apreensão da res furtiva no interior do imóvel. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos. A apreensão da res furtiva na posse do agente, logo após o crime, constitui elemento probatório relevante para a comprovação da autoria do roubo. A apreensão de arma de fogo no interior da residência configura posse irregular (art. 12 da Lei nº 10.826/03), e não porte ilegal (art. 14), impondo-se a desclassificação e o redimensionamento da pena fixada em fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, 23 (vinte e três) dias-multa e 100 (cem) horas de prestação de serviços à comunidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e XLVI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 68 e 69; CPP, arts. 226, 302, IV, e 387, § 2º; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14; Lei nº 11.343/06, art. 28, § 2º; CP, art. 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado dos Tribunais Superiores quanto à relativização das formalidades do art. 226 do CPP quando corroborado por outras provas idôneas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011552-76.2024.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas-BA, em que é apelante GUSTAVO DE JESUS SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.